Tribunal: TJES
Processo: 5010528-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010528-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. OBSERVÂNCIA DO ACERVO PATRIMONIAL. LIQUIDEZ VERIFICADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inobstante a argumentação dos agravantes esteja concentrada, substancialmente, em suas próprias condições econômico-financeiras, a justiça gratuita em casos de inventário e/ou arrolamento é direcionada ao espólio da pessoa falecida, pois é sobre ele que recai a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas do processo.

2.

O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é admissível o deferimento da justiça gratuita a
espólio
em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto,
a priori
, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário."

3.

Como cediço, a concessão da gratuidade em sede de inventário é medida absolutamente excepcional que somente se justifica nos casos em que as forças da herança são inferiores ao montante dos próprios encargos processuais.

4.

Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010528-43.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

CLÁUDIO ANDRÉ DE SOUZA E OUTROS

ORIGEM:

VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
CLÁUDIO ANDRÉ DE SOUZA E OUTROS
, no intuito de reformar a decisão acostada em cópia no Id. 3640372,

que, invocando o montante e a liquidez da conta poupança, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelos herdeiros e pela viúva meeira, oportunizando, contudo, o recolhimento das custas ao final.

Em suas razões recursais (id. 3640370), os Agravantes postulam a reforma da decisão agravada sob o argumento de que, em síntese, o acervo do espólio corresponde a apenas metade do patrimônio indicado, o qual, além de não ser vultoso, será objeto de partilha entre a companheira de Antônio de Souza e seus onze filhos. Argumenta que os agravantes são assistidos pela Defensoria Pública, situação que evidencia a apontada hipossuficiência. Por fim, sustenta ser
inadequado submeter os agravantes ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que seus rendimentos são de pequena monta e que os valores recebidos a título de herança não se mostram como obstáculo ao reconhecimento de sua vulnerabilidade econômica.

Pois bem. Conforme anteriormente manifestado, por ocasião da análise do pedido de tutela provisória formulado neste recurso, vislumbro que, inobstante a argumentação dos agravantes esteja concentrada, substancialmente, em suas próprias condições econômico-financeiras, a justiça gratuita em casos de inventário e/ou arrolamento é direcionada ao espólio da pessoa falecida, pois é sobre ele que recai a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas do processo.

Nesse ponto, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é admissível o deferimento da justiça gratuita a
espólio
em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto,
a priori
, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário." (
REsp 1138072/MG
, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma - Data de Publicação: 17/03/2011 - Destacamos).

In casu
, pela análise da relação dos bens inventariados, o espólio é composto por um bem imóvel localizado em Nova Carapina I, Serra/ES, de valor venal aproximado de R$ 121.084,68 (cento e vinte e um mil e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), saldo em conta poupança no importe de R$ 27.312,80 (vinte e sete mil trezentos e doze reais e oitenta centavos) e saldo de FGTS no valor de R$ 146,34 (cento e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Por sua vez, como cediço, a concessão da gratuidade em sede de inventário é medida absolutamente excepcional que somente se justifica nos casos em que as forças da herança são inferiores ao montante dos próprios encargos processuais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido. (REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO INVENTARIANTE. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2- Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ. 3- Entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte, que não ofende o art. 5°, incisos XXXIV, alínea "a", LIV e LV da CF, os quais não disciplinam os pressupostos de cabimento do recurso especial. 4- Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer e negar-lhe provimento.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.